Tribunal: TJES
Processo: 5018150-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018150-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO OLIVEIRA TAVARES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018150-29.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MARCIO OLIVEIRA TAVARES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA A REALIZAR O TESTE DO BAFÔMETRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCIO OLIVEIRA TAVARES
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que em 02/07/2022 foi autuado, na Rua Dom Pedro II, próximo à Faculdade Multivix, em Laranjeiras, Serra-ES, por não ter realizado o teste do bafômetro, no entanto, informa que em nenhum momento consta qualquer prova de que consumiu bebida alcoólica. Assim, busca a nulidade do Auto de Infração nº BA00214079.

Em contestação (ID 7835905), o requerido sustenta a possibilidade de se lavrar Auto de Infração na recusa da realização do teste do bafômetro (art. 165-A do CTB).

A sentença (ID 7835915) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Nesse passo, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução de seu mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7835916), reiterando que inexistem provas de que o mesmo encontrava-se dirigindo sob a influência de álcool no momento da abordagem.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7835920), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os atos administrativos possuem presunção
“iuris tantum”
de legalidade, ou seja, demandam prova em contrário para que sejam declarados ilegais e tal ônus recai sobre aquele que alega que, no presente caso, é o recorrente. Outrossim, o autor não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC quanto à suposta ilegalidade do processo administrativo ora combatido.

Além disso, há de se reconhecer que o referido Auto de Infração de Trânsito que fora lavrado em 02/07/2022 (ID 7835900), isto é, quando já vigente o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, o qual preceitua o que se segue:

“Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste
, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4
º
do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput
em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses”.

Vê-se, pois, que o motivo da autuação do Recorrente não foi o fato de estar supostamente dirigindo embriagado, mas, decorre, apenas e tão somente, de sua recusa em soprar o etilômetro. Veja que a recusa de se submeter ao bafômetro é uma infração autônoma, de mera conduta, e independe da comprovação de embriaguez por outros meios de prova.

Dessa forma, notadamente, está-se diante de infrações distintas, de modo que, na presente hipótese, a mera recusa em realizar o teste – independentemente de prova da presença de sinais de embriaguez ou não – já configura a transgressão, fazendo incidir as penalidades supratranscritas. Trata-se, bem é de ver, de uma infração de mera conduta.

Ademais, quanto à alegação de irregularidades no AIT, entendo que também não merecem prosperar, na medida em que, em que pese os dados do aparelho utilizado na medição não tenham sido preenchidos, sua obrigatoriedade está vinculada apenas nos casos em que a infração tenha sido verificada pelo equipamento, o que não ocorreu, eis que o autor não realizou o exame.

A propósito, a jurisprudência pátria tem sido uníssona ao tratar de situações similares, vejamos:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN-RS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO ART. 277, § 3º, C/C ART. 165, AMBOS DO CTB E DO ART. 165-A. RECUSA AO TESTE DO BAFOMETRO (ETILÔMETRO). INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
São válidas as autuações, seja pelo art. 277, § 3º, com as penalidades do art. 165, ambos do CTB, seja do art. 165-A, conforme a data do fato, pela recusa do condutor a se submeter ao teste do bafômetro (etilômetro), exame clínico, perícia ou outro exame que permita verificar a embriaguez, previstos no art. 277, caput, do CTB, pois se trata de infração de mera conduta, dispensando a verificação de sinais de embriaguez ou a disponibilização, no momento da autuação, de outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se recuse à realização do teste do bafômetro (etilômetro), conforme Incidentes de Uniformização de Jurisprudência n. 71008311128 e n. 71008312076, das Turmas Recursais da Fazenda Pública reunidas. Recurso Inominado improvido
.” (TJRS - RECURSO CÍVEL N. 71009361452, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-05-2020, Data de Publicação: 08/05/2020).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SIMPLES RECUSA. DEMONSTRAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DESNECESSÁRIA
. É válida a autuação administrativa por recusa do condutor de veículo a se submeter a teste de etilômetro, fundada no art. 277, § 3º, c/c artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, atualmente tipificado no seu art. 165-A, constituindo infração autônoma a simples recusa, sendo desnecessária a constatação de sinais, indícios ou suspeita de embriaguez
.” (TRF-4 – AC: 50115393920184047002 PR 5011539-39.2018.8.08.4.04.7002, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/02/2021, QUARTA TURMA).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)